Tribunal: CARF
Processo: 10783.905002/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.905002/2013-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.290 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Assunto
CSLL. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVAS.
Recorrente
VIACAO JOANA D'ARC S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que: Providencie a
DRF de origem a anexação a estes autos da DIPJ completa referente ao ano-calendário em
questão, especialmente sua Ficha 17, bem como de outros documentos considerados relevantes
pela DRF de origem; Intime o contribuinte a apresentar o LALUR e outros documentos
considerados relevantes para justificar a redução dos débitos em sua DCTF; Elabore a unidade
de origem um relatório conclusivo sobre os esclarecimentos e documentos apresentados,
avaliando a higidez do direito creditório e verificando eventual aproveitamento em duplicidade,
e.g. a partir do eventual cômputo do valor integral do DARF para a formação de saldo negativo
de CSLL no período, verificando também se eventuais PER/DCOMPs por meio das quais se
tenha aproveitado o saldo negativo do período em questão foram ou não homologadas; Intime o
contribuinte para manifestar-se ao final, no prazo de 30 dias, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011; e Finda a diligência, remeta os autos a esta turma para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Lucas Issa Halah
Relatório
Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório do Acórdão Recorrido.
“Tratam os autos da Declaração de Compensação - DCOMP no
15306.05634.310311.1.3.04-2350, transmitida em 31/03/2011 com base
em crédito de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.905002/2013-11
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.290 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905002/2013-11

O contribuinte declarou em PER/DCOMP a existência de crédito de R$
2.692,75, decorrente de pagamento indevido ou a maior por meio de
Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, com as
seguintes características:

Em 02/08/2013 foi emitido o Despacho Decisório (fl. 04), que não
homologou a compensação declarada, uma vez que para o DARF
discriminado na DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para a compensação pretendida.
Cientificada dessa decisão, a empresa apresentou em 09/09/2013 a
Manifestação de Inconformidade de fls. 02-03, alegando:
‘Autuada tomou ciência da não homologação do per/dcomp lavrada em
12 de agosto de 2013 (Doc. 01) e não concordou com o Despacho
Decisório uma vez que o CSLL no mês de novembro de 2010 é de
R$46.649,70 (Doc. 02) e o imposto pago foi de R$ 49.342,45 (Doc. 03),
originando assim o pagamento a maior no valor de R$ 2.692,75.’
Ao final, requereu que o débito principal de R$ 2.692,75, e respectivos
acréscimos legais fossem baixados, uma vez que foram totalmente
compensados com crédito existente.
É o relatório.”

O contribuinte apresentou juntamente com a Manifestação de Inconformidade o
comprovante de recolhimento do DARF (fl. 27) e a Ficha 16 da DIPJ (fl. 28), na qual consta que
as estimativas do mês de novembro de 2010 corresponderiam a R$ 46.649,70, e não o valor
recolhido, de R$ 49.342,451.
O Acórdão Recorrido consignou fazer prova a favor do sujeito passivo a
escrituração mantida com observância das disposições legais, embasada em documentos hábeis,
segundo sua natureza, exceto nos casos em que que a lei, por disposição especial, atribui ao
sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração, nos termos do Decreto
no 7.574/2011, artigos 26 a 27.
Por isso, entendeu que, no caso em questão, considerando que a DCTF vigente à
época da ciência do Despacho Decisório infirmava o direito creditório pleiteado pelo
contribuinte e que a DIPJ não constitui confissão de dívida, sua retificação a posteriori atribuiria
ao sujeito passivo o ônus de comprovar a liquidez e certeza do direito creditório por meio de
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.290 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905002/2013-11

prova documental adicional à mera retificação da DCTF, nos termos do §1o do art. 147 do
Código Tributário Nacional – CTN. Entendendo inexistir tal prova nos autos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Em Recurso Voluntário, o contribuinte reitera os argumentos postos na
Manifestação de Inconformidade e colaciona aos autos, para rebater as colocações da DRJ, o
recibo de entrega da DIPJ cuja ficha 16 já havia apresentado, demonstrando ser ela original e ter
sido ela transmitida em 30/06/2011 (muito antes da emissão e ciência do Despacho Decisório) já
com a informação coincidente com a DCTF retificadora, também anexa, o que confirmaria o
Direito Creditório. Colaciona aos autos também um extrato do Razão Analítico do período de
apuração do direito creditório, demonstrando sua contabilização. Ao final, pede o
reconhecimento do direito creditório.
É o relatório
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017. Observo também que o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

2
- Conversão do julgamento em diligência
A conversão do julgamento em diligência é faculdade do julgador sujeita a seu
juízo de necessidade, tanto pelo teor do artigo 18 (dirigido ao julgador de primeira instância),
quanto do artigo 29 do Decreto no 70.235/72. É portanto medida possível, mas não mandatória.
No caso, entendo ser a medida mais adequada ante a apresentação, pelo
contribuinte de indícios fortes de correção da informação inserida na DCTF retificadora,
coincidentes portanto com a DCOMP em análise no sentido de confirmar o direito creditório. A
apresentação da Ficha 16 da DIPJ original transmitida antes da emissão e ciência do Despacho
Decisório e do extrato do Livro Razão reconhecendo como valor pago indevidamente
exatamente o montante original do direito creditório são robustos indícios do direito do
contribuinte a seu favor, mas que, no entanto, não foram suficientes para formar de maneira
cabal o convencimento deste conselheiro.
Proponho, assim, a baixa dos autos à unidade de origem, para que:
i.
Providencie a DRF de origem a anexação a estes autos da DIPJ completa
referente ao ano-calendário em questão, especialmente sua Ficha 17, bem
como de outros documentos considerados relevantes pela DRF de origem;
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.290 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905002/2013-11

ii.
Intime o contribuinte a apresentar o LALUR e outros documentos
considerados relevantes para justificar a redução dos débitos em sua
DCTF;
iii.
Elabore a unidade de origem um relatório conclusivo sobre os
esclarecimentos e documentos apresentados, avaliando a higidez do
direito creditório e verificando eventual aproveitamento em duplicidade,
e.g. a partir do eventual cômputo do valor integral do DARF para a
formação de saldo negativo de CSLL no período, verificando também se
eventuais PER/DCOMPs por meio das quais se tenha aproveitado o saldo
negativo do período em questão foram ou não homologadas;
iv.
Intime o contribuinte para manifestar-se ao final, no prazo de 30 dias, nos
termos do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011; e
v.
Finda a diligência, remeta os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - relator

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital